Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO QUE OBJETIVA LEVAR AO JULGAMENTO COLEGIADO MATÉRIA NÃO INVOCADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO QUE NÃO É CABÍVEL. RAZÕES RECURSAIS CONSTANTES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DISSOCIADAS DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.

3. A discordância das partes não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se os embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.

4. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Embargos de declaração desprovidos.